Tribunal: TJES
Processo: 5024318-56.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024318-56.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA

APELADO: Município de Vitoria e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INCOMPATIBILIDADE DE SISTEMAS – NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1.
Desde 2015, quando implementado o PJe na Vara de origem, foi editado o Ato Normativo nº 98/2015 que foi expresso em consignar que, em casos semelhantes ao dos autos, tramitando pelo Projudi processo a que se pretende vincular demanda ajuizada posteriormente, mesmo após o advento do novo sistema, o feito deveria ser protocolado no sistema Projudi. Essa exceção à regra geral visou possibilitar, justamente, a tramitação conjunta dos autos ou seus expedientes.

2
.
Os princípios da eficiência, da celeridade e do aproveitamento dos atos processuais não são absolutos, sendo aplicáveis apenas quando seja possível harmonizá-los com o grau de defeito constatado no ato processual, e, no caso concreto, dada a incompatibilidade dos sistemas, não há essa possibilidade. Ademais, no caso, revela-se patente a necessidade de reunião dos processos, eis que são funcionalmente ligados e possuem relação de dependência entre si.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ICET – INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
contra a r. sentença do evento 7579581, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 7579784, em resumo, o apelante alega que: I) “
Ao alegar a incompatibilidade entre os sistemas adotados pelo próprio Tribunal de Justiça como razão para indeferir a petição inicial, o juízo a quo imputou ao jurisdicionado a responsabilidade por uma limitação que não é de sua alçada. Ora, se a intenção do Tribunal é que todos os processos tramitem sob um único sistema, deveria cuidar ou da conversão dos processos que tramitam nos demais sistemas para o sistema final, ou fornecer meios para que a tramitação de processos apensos de sistemas diferentes seja possível, sem prejuízo à prestação jurisdicional
” (fls. 05/06); II) “
Está claro, portanto, que a sentença recorrida viola a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição e também o princípio da legalidade. Essa violação, por si só, já seria suficiente para a reforma da sentença e prosseguimento do feito
” (fl. 07); III) “
existem alternativas à extinção do processo que priorizam a eficiência, a celeridade e o aproveitamento dos atos processuais, e que nenhuma delas foi cogitada na sentença guerreada
” (fl. 09); IV) “
cabe salientar que foi requerido efeito suspensivo nos embargos à execução, com a demonstração do preenchimento de seus requisitos, com a garantia da execução e o perigo de dano irreparável com o prosseguimento da execução. Caso deferido esse efeito suspensivo, o que é bastante plausível, o processo da execução fiscal ficará suspenso, de modo que a tramitação dos embargos à execução em sistema diferente em nada prejudicaria o andamento regular do processo
” (fl. 13).

Na origem, cuida-se de embargos à execução opostos diretamente no sistema PJe pela apelante e distribuídos por dependência à execução fiscal nº 0018154-44.2013.808.0024 que, por sua vez, tramita ainda no sistema Projudi.

Recebidos os autos, contudo, o magistrado de origem proferiu a sentença ora vergastada, indeferindo a inicial.

Em que pesem as alegações da apelante, merece ser mantida incólume a sentença primeva, pois desde 2015, quando implementado o PJe na Vara de origem, foi editado o Ato Normativo nº 98/2015 que foi expresso em consignar que, em casos semelhantes ao dos autos, tramitando pelo Projudi processo a que se pretende vincular demanda ajuizada posteriormente, mesmo após o advento do novo sistema, o feito deveria ser protocolado no sistema Projudi, vide:

Art. 1º Fica instituído que, a partir de 09 de junho de 2015, os processos da competência EXECUÇÃO FISCAL a serem propostos perante as 1ª e 2ª VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVAS DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA passarão a tramitar, exclusivamente, no sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe.

[...]

§2º Tratando-se de peticionamentos, recursos e incidentes vinculados a processos que já tramitam nos demais sistemas judiciais, manter-se-á a forma atual de procedimento, não sendo ajuizados no PJe.

[...]

Essa exceção à regra geral visou possibilitar, justamente, a tramitação conjunta dos autos ou seus expedientes.

Aliás, como cediço, a implementação do PJe nesta Corte de Justiça vem se dando de forma gradual, de modo que o advento deste sistema eletrônico não impôs o encerramento automático dos demais sistemas onde ainda tramitam processos físicos ou eletrônicos.

A apelante busca, por meio de suas razões recursais, atribuir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela adequação de um equívoco cometido por ela, em desobediência à norma procedimental vigente neste egrégio Tribunal de Justiça.

É preciso lembrar que os princípios da eficiência, da celeridade e do aproveitamento dos atos processuais não são absolutos, sendo aplicáveis apenas quando seja possível harmonizá-los com o grau de defeito constatado no ato processual, e, no caso concreto, dada a incompatibilidade dos sistemas, não há essa possibilidade.

Ademais, no caso, revela-se patente a necessidade de reunião dos processos, eis que são funcionalmente ligados e possuem relação de dependência entre si.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)